Tribunal: TJSP
Processo: 2115141-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2115141-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Aparecida, em que é agravante WILLIAN
FREITAS DE OLIVEIRA, são agravados ARNALDO ELIAS GARCIA DOS REIS e
JACQELINE MICHELLE NASCIMENTO GARCIA DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115141-38.2020.8.26.0000 -Voto no 38.011
2
COMARCA DE APARECIDA – 2a VARA
AGRAVANTE: WILIAN FREITAS DE OLIVEIRA (credor)
AGRAVADOS: ARNALDO ELIAS GARCIA DOS REIS e outros (devedores)
DECISÃO
AGRAVADA:
JUÍZA
DE
DIREITO
VIVIAN
BASTOS
MUTSCHAEWSKI
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Etapa de cumprimento de
julgado. Disciplina condenatória (incúria na execução de serviços
de assessoria contábil). Bloqueio de valores. Levantamento
condicionado à oferta de caução idônea. Inteligência do artigo 521,
I e II, do Código de Processo Civil. Recurso de credor.
Provimento.
VOTO No 38.011
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, credor, em etapa de cumprimento
de julgado (disciplina condenatória, a compor prejuízos de imprópria conduta na
execução de serviços de assessoria contábil), o agravante questiona decisão,
exigindo-lhe caução idônea para levantamento de dinheiro. Invoca melhor
exegese, à luz do artigo 521, I, do Código de Processo Civil.
Recurso tempestivo, processado no efeito devolutivo (fl.
55).
Contraminuta, a fls. 64/67.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115141-38.2020.8.26.0000 -Voto no 38.011
3
FUNDAMENTAÇÃO
Legalidade de penhora de valores em conta conjunta,
com confirmação consolidada no julgamento de recursos anteriores (agravo de
instrumento no 2176220-52.2019.8.26.0000 e apelação em embargos de terceiro -
fls. 23/29), pendente recurso especial, que não consta processado com efeito
suspensivo, já agora não há óbice a pretendido levantamento, com dispensa de
caução, verificadas as condições previstas no artigo 521, I e II, do Código de
Processo Civil.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator